Tribunal: TJDFT
Processo: 0736881-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. ERRO GROSSEIRO. INOCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
1. A impetrante busca reforma da sentença para alteração do gabarito de questão do concurso do cargo de agente da Polícia Civil do DF, com o consequente recálculo da nota, reclassificação no certame, correção da prova discursiva e continuidade nas demais fases do concurso.
2. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação de poderes (art. 2o, CF) ingressar no mérito administrativo, imiscuindo-se nas atribuições da banca examinadora de concurso público, salvo quando presente erro grosseiro, inconciliável com a legalidade, com os demais princípios que pautam a atuação administrativa (art. 37, CF), com a razoabilidade, ou com o programa que consta do edital.
3. Portanto, se não houve lesão ao princípio isonômico, nem tampouco erro teratológico, não deverá o Judiciário imiscuir-se no caso, que pressupõe o exercício do poder discricionário da administração.
4. No caso, não ocorreu erro grosseiro na correção da banca a ensejar atuação do Judiciário até porque os itens indicados pela impetrante não são idênticos e deles não se pode extrair entendimento contraditório.
5. Apelação conhecida e não provida.